Tribunal: TJMT
Processo: 0005551-73.2017.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005551-73.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ARGEMIRA NOMINATO DA SILVA - CPF: 298.660.571-00 (APELANTE), FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), LIDIANE FATIMA GOMES MOREIRA - CPF: 949.601.861-00 (ADVOGADO), MAYKON PEREIRA ARAUJO - CPF: 046.267.131-30 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0004-01 (APELADO), YHASMINE BARBOSA SANTOS - CPF: 048.519.211-01 (ADVOGADO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 14.332.400/0001-09 (APELADO), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDORA PÚBLICA INATIVA - REVISÃO DE APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional para revisão do ato de aposentadoria tem como termo inicial a data de concessão do benefício.

2. Transcorridos mais de cinco anos entre a inativação da servidora e o ajuizamento da ação que pretende a alteração do ato aposentatório, torna-se imperioso o reconhecimento da prescrição do chamado fundo de direito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Argemira Nominato da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Declaratória de Nulidade c/c Repetição de Proventos de Aposentadoria por Invalidez e Cobrança de Diferenças nº 0005551-73.2017.8.11.0004 (cód. 249018), que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição (art.487, II, do CPC).

Em suas razões recursais a apelante alega que por se tratar de obrigação de trato sucessivo, não há que se falar em prescrição quinquenal apta a atingir o próprio fundo do direito.

Aduz que a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede ao ajuizamento da ação, mas não o próprio fundo do direito.

Sustenta, ainda, que a matéria de fundo discutida é a redução indevida dos proventos percebidos mensalmente pela apelante a título de aposentadoria e não o próprio ato administrativo que a reenquadra a seu cargo originário na Administração Pública Municipal.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença vergastada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.

141036801, págs.282/290)

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Ezequiel Borges de Campos, deixou de opinar ante a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se recurso de apelação cível interposto por
Argemira Nominato da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Declaratória de Nulidade c/c Repetição de Proventos de Aposentadoria por Invalidez e Cobrança de Diferenças, que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição.

Da análise dos autos observa-se que a recorrente ingressou no serviço público municipal através de concurso público, tendo sido empossada, por meio da Portaria n.3.178/1994, de 03/01/1994, no cargo de Auxiliar Administrativo, provimento efetivo, lotada na Secretaria de Administração (id.

141036801, pags.282/290).

Em 16/06/1999
fora designada, por meio da Portaria n. 017/99, para responder pela Secretaria das Escolas Indígenas da Reserva São Marcos e Escola Municipal de 1º Grau Euclides da Cunhas – Voadeira (id.141036801, págs.40/42).

Em 01/07/2003
a servidora protocolou o pedido de aposentadoria por invalidez em razão de ser considerada inválida para o desempenho das atividades laborais.

A Resolução n. 087/2004, de 26/03/2004
, concedeu o benefício de aposentadoria por invalidez no cargo de Professora (id.141036801, págs.55
).
Posteriormente, houve a retificação desse ato normativo e a aposentadoria passou a ser no cargo de Auxiliar Administrativo (id.141036801, págs.52
).

Irresignada, a recorrente ingressou com a demanda de origem, pretendendo a anulação do ato de revisão de sua aposentadoria, cujo processo tramitou entre final de 2007 e início de 2008, sob a justificativa de direito adquirido aos proventos antes percebidos.

Ao analisar o feito, o Juízo de instância singela julgou extinto o processo, ante a incidência da prescrição, nos termos do art. 1º do Decreto n° 20.910/32.

Contra essa sentença volta-se o presente recurso de apelação.

Pois bem.

Nos Recursos Especiais afeto ao regime dos repetitivos n°
1.772.848/RS E RESP 1.783.975/RS
(Tema 1.017), o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no tocante ao prazo prescricional para a revisão do ato administrativo de aposentadoria de servidor público, da seguinte forma:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.017/STJ. RESP 1.772.848/RS E RESP 1.783.975/RS. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO REVISIONAL. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS NA ATIVA.
REPERCUSSÃO NA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. ARTS. 1º E 3º DO DECRETO 20.910/1932.
SÚMULA 85/STJ.
FUNDO DE DIREITO. ATO DE APOSENTADORIA. PRESUNÇÃO DE NEGATIVA EXPRESSA DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE
. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA1. O tema ora controvertido (1.017/STJ) consiste na "definição sobre a configuração do ato de aposentadoria de servidor público como expressa negativa da pretensão de reconhecimento e cômputo, em seus proventos, de direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade, à luz do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ." Documento: 109493150 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 01/07/2021 Página 1de 3 Superior Tribunal de Justiça 2. Na origem, trata-se de demanda proposta por servidora pública estadual aposentada que pretende reajustes previstos na Lei Estadual 10.395/1995, na fração de 20% da parcela autônoma do magistério incorporada ao vencimento básico, referente a período em que estava na ativa. 3. Em síntese, o recorrente defende que a aposentadoria, por ter sido calculada com base na média remuneratória, constitui negativa do direito e, assim, marco para início da prescrição do fundo de direito. EXAME DO TEMA REPETITIVO4.
O regime prescricional incidente sobre as parcelas devidas a servidores públicos ativos e inativos está previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, segundo o qual "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
" 5. De acordo com o art. 3º do mesmo Decreto, "quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto."6. Interpretando os citados dispositivos, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 85/STJ: "Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação." 7. Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a compreensão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 626.489/SE (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.9.2014), entende que o direito ao benefício previdenciário, em si, é imprescritível, mas incide a prescrição sobre a pretensão de revisar o ato administrativo de análise do pedido de aposentadoria. 8. O que se depreende desse contexto é que a prescrição sempre recairá sobre cada parcela inadimplida pela Administração, por negativa implícita ou explícita do direito. 9. Por negativa implícita entende-se aquela que é repetida mês a mês sem manifestação formal da Administração em contraposição ao direito. Ou seja, a cada mês há uma negativa implícita do direito e, por isso, a prescrição incide sobre cada parcela mensal não contemplada, o que é chamado pela jurisprudência de prestações de trato sucessivo. 10. Por outro lado, havendo a supressão do direito por expressa negativa da Administração, representada por ato normativo de efeito concreto ou ato administrativo formalizado e com ciência ao servidor, o transcurso do prazo quinquenal sem o exercício do direito de ação fulmina a própria pretensão do servidor. 11. No que respeita à pretensão de revisão de ato de aposentadoria, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que incide o prazo prescricional quinquenal do próprio fundo de direito. 12. O raciocínio antes construído está em sintonia com a compreensão do STJ acima mencionada, pois o ato de aposentação é específico e expresso sobre os requisitos para a inatividade e, assim, configura negativa expressa do direito a ele relacionado. 13. Por outro lado, questões não afetas à aposentadoria, como a referente às verbas remuneratórias devidas enquanto o servidor estava na ativa, não podem Documento: 109493150 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 01/07/2021 Página 2de 3 Superior Tribunal de Justiça ser objeto de presunção de negativa expressa pelo ato de aposentação. 14. Em outras palavras, a concessão de aposentadoria pela Administração não tem o condão, por si só, de fazer iniciar o prazo prescricional do fundo de todo e qualquer direito anterior do servidor, ainda que o reconhecimento deste repercuta no cálculo da aposentadoria, salvo se houver expressa negativa do referido direito no exame da aposentadoria. 15. O principal argumento do recorrente é que, como a aposentadoria foi calculada pelo regime das médias (EC 41/2003), a não inclusão da parcela ora pleiteada no cálculo da aposentadoria equivaleria à expressa negativa do direito.16. Esse raciocínio poderia até ser relevado se a parcela tivesse sido regularmente paga pela Administração, mas na hipótese nem sequer havia sido reconhecido o direito até a edição do ato da aposentadoria para que nesta fosse computada a verba controvertida. DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA17. Propõe-se a fixação da seguinte tese repetitiva para o Tema 1.017/STJ: "O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição de fundo do direito se decorrido o prazo prescricional." RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 18. O Tribunal de origem assentou que não houve expressa negativa do direito pleiteado, concernente a diferenças de reajuste de fração da Parcela Autônoma do Magistério. 19. Assim, não há falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente em prescrição das parcelas que antecedem os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, como corretamente apreciou o acórdão recorrido. CONCLUSÃO 20. Recurso Especial não provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”.

No caso dos autos, a prescrição do fundo de direito realmente ocorreu, pois a demanda versa sobre pretensão ao benefício (aposentadoria) em si e não apenas ao recebimento de diferenças ou de parcelas em atraso, não havendo se falar em relação de trato sucessivo.

Com efeito, constou da sentença que:

“Em análise dos autos, observa-se que a propositura da presente ação ocorreu em 11.04.2017, após o transcurso de aproximadamente dez anos do ato que se pretende anular.

Nota-se que a demandante permaneceu inerte por aproximados dez anos, quando o prazo prescricional para reclamar qualquer direito contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, é de apenas cinco anos, o qual é contado da data do ato ou fato do qual se originou, nos termos do artigo l do decreto n° 20.910/32. Portanto, manifestamente prescrito o direito vindicado.

Importante esclarecer, como já dito anteriormente, que o objeto da demanda não consiste no direito da demandante a aposentadoria ou irredutibilidade do benefício, não cabendo, por isso, as alegações de imprescritibilidade ou trato sucessivo do direito. Trata-se a pretensão, na realidade, de anulação de ato administrativo que enquadrou à demandante ao cargo de origem, ensejando, com isso, a aplicação do prazo prescricional de cinco anos em face da Fazenda Pública.

Portanto, tendo em vista que a pretensão se trata de anulação de ato administrativo que promoveu a revisão dos proventos, de modo a enquadrar ao cargo para o qual a demandante investiu-se por concurso público, reconheço a ocorrência da prescrição”.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por Argemira Nominato da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023